Tribunal: TCU
Processo: 015.748/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7174/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Vera Lúcia Bento. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a Sefip identificou a utilização de tempo de exercício de função comissionada após o advento da Lei 9.624/1998, em períodos que vão até 18/11/2004, na condição de tempo residual para completar 1/10 da função incorporada; Considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o tempo residual existente em 10/11/1997, só poderá ser contado, para fins de incorporação de um derradeiro décimo, até 4/9/2001 (Acórdãos 18.332/2021, 4.524/2022, 4230/2022, da 1a Câmara, entre outros); Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 638.115/CE, definiu a seguinte tese, no Tema 395: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Considerando que, no referido julgamento, o STF entendeu ser inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001 e que, embora não tenha utilizado de forma expressa a expressão "décimos", a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que não é possível, por ser inconstitucional, a incorporação de parcelas pelo exercício de funções após 8/4/1998; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Vera Lúcia Bento (XXX.542.198-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.748/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Vera Lúcia Bento (XXX.542.198-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.